Tribunal: STF
Processo: ARE 1236201
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Administrativo. 3. Efeitos da condenação penal. Cassação de aposentadoria. Necessidade de processo administrativo. Discussão de índole infraconstitucional. Princípio da legalidade. Súmula 636. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.